Tribunal: STF
Processo: ARE 1258107
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu: 
    “DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 15-B DO DL 3.365/41 A ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA DESDE A IMISSÃO NA POSSE. 
    Apela a Petrobras da sentença que julgou procedente o pedido para decretar a desapropriação do imóvel descrito na petição inicial e condenou a expropriante a pagar indenização aos expropriados, com juros moratórios, juros compensatórios e honorários advocatícios de 2,5% sobre a diferença entre o valor da indenização e o preço ofertado. 
    Descabimento do pedido de exclusão dos juros compensatórios no período em que os autos se perderam, vez que a apelante não foi vítima de qualquer desídia por parte dos apelados, que são revéis, nem sofreu qualquer prejuízo, eis que esteve na posse do bem durante todo o período que antecedeu a restauração dos autos. 
    Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse (súmula nº 69 do STJ). 
    Quanto aos juros moratórios, por ser a apelante pessoa jurídica de direito privado, não se lhe aplica o disposto no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, mas sim a súmula nº 70 do STJ (incidência a partir do trânsito em julgado). 
    Verba honorária fixada rigorosamente dentro dos padrões legais, não tendo a apelante apresentado nenhum fundamento para justificar o seu pedido de redução para o patamar mínimo. 
    Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator” (fl. 165, e-doc. 2). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 10, e-doc. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 339) (fl. 18, e-doc. 13).
    4. A agravante argumenta que “a r. decisão, num cenário processual acima mencionado e comprovado, com processamento em absoluta regularidade, redundaria em violação aos dispositivos do DL 3365/41, bem como em infundado e inaceitável prejuízo à parte expropriante, ora Recorrente, visto que a mesma não se furta ao pagamento da indenização aos expropriados, apenas almeja que ela seja feita de forma justa, conforme os preceitos da Magna Carta. É indiscutível o teor do que dispõe o art. 26, do Decreto-Lei 3.365/41, no sentido de que a indenização expropriatória deve compreender um justo valor” (fl. 6, e-doc. 14).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 3º, o inc. LIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não subsiste, pois, embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, firmada na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.126.695-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 3. A Súmula 279 do STF dispõe: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ADMINISTRATIVO DESAPROPRIAÇÃO RECURSO ESPECIAL OMISSÃO NO ACÓRDÃO VALOR DE INDENIZAÇÃO DATA DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL INDIVIDUALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE JUSTA INDENIZAÇÃO. 1. Não resta evidenciada a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o laudo do perito oficial apresentou valor correto para a justa indenização e determinou a inclusão das florestas naturais e as matas nativas, como partes integrantes do solo. Modificar tal entendimento, como pretende o recorrente, implicaria, necessariamente, em revolvimento do material fático-probatório. Incidência da Súmula 07 do STJ. 3. Não prospera a alegada inaplicabilidade do art. 26, caput, do Decreto-Lei n. 3.365/41, uma vez que o referido artigo dispõe que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, tal como ocorreu na hipótese dos autos. Não restou demonstrada a responsabilidade do desapropriante ou a do desapropriado para a demora de 20 anos entre imissão de posse, em favor do INCRA, e a data da avaliação do imóvel desapropriado. 4. Aplica-se o § 1º do art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41 pois, ao contrário do alegado pelo recorrente, restou caracterizada a perfeita individualização da propriedade expropriada. Recurso especial conhecido em parte e improvido. 6. A justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, tem o seu procedimento regulado por meio de legislação infraconstitucional, Lei nº 8.629/93. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 683.104-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2012).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Invasão de propriedade por particulares. Imissão de posse. Justa indenização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.063.991-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA DESAPROPRIADA. LIMITES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (AI n. 768.808-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora